Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FUNCEF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORA. DILIGÊNCIA. PARTE CREDORA RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade na situação em análise.
2. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, via de regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza alimentar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.